Tribunal: STF
Processo: Súmula 168
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 168

Para os efeitos do Decreto-Lei 58, de 10-12-1937, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Validade das normas relativas ao direito do promitente comprador12. (...) Com o registro, o direito meramente obrigacional da promessa de compra e venda se transforma em direito real à aquisição (oponívelerga omnes), com o poder de seqüela que é próprio dos direitos dessa natureza. (...) 14. Veja-se que, antes mesmo do novoCódigo Civil, a promessa de compra e venda já era considerada direito real oponível a terceiros, desde que devidamente registrada. Confira-se: Art. 5  A averbação atribue ao compromissário direito real aponível a terceiros, quanto à alienação ou oneração posterior, e far-se-á à vista do instrumento de compromisso de venda, em que o oficial lançará a nota indicativa do livro, página e data do assentamento. (art. 5 doDecreto-Lei  58 de 1937) 15. Veio, então, oDecreto 4.857/1939, que dispôs: Art. 287 . À margem da inscrição da propriedade loteada, no livro 8, serão averbados os contratos de promessa de compra e venda de lotes a prazo, em prestações, quer por escrito particular, quer por escritura pública, não só para sua validade jurídica, como para assegurar ao promitente comprador direito real oponível a terceiros, nos termos do art. 5 doDecreto-lei  58, e,Decreto 3.079, de 10 de dezembro de 1937, e 15 de setembro de 1938, respectivamente. 16. Posteriormente, aLei 649/1949deu nova redação ao art. 22 do referidoDecreto-Lei 58/1937, para enunciar: \"Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato da sua constituição ou deva sê-lo em uma ou mais prestações desde que inscritos em qualquer tempo, atribuem aos compromissários direito real oponível a terceiros e lhes confere o direito de adjudicação compulsória, nos termos dos artigos 16 desta lei e 346 doCódigo do Processo Civil.\"17. Finalmente, aLei 6.766, de dezembro de 1979, vocaliza o seguinte enunciado: Art . 25 . São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros.18. De se ver que o Supremo Tribunal Federal iterativamente confirmou a validade das mencionadas normas [Cf. Súmulas166,167e168, todas do STF], firmando jurisprudência que assegurava o direito do promitente comprador.[MS 24.908 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, voto do min.Ayres Britto, P, j. 27-10-2005,DJE47 de 29-6-2007, republicação noDJE77 de 10-8-2007.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 166eSúmula 167."}]